Tribunal: TJBA
Processo: 0000452-70.2010.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000452-70.2010.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: ELISABETE FARIAS DO NASCIMENTO e outros (4)

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROFESSORES EFETIVOS. COBRANÇA DE 13º SALÁRIO REFERENTE AOS ANOS DE 2008 E 2009. INADIMPLEMENTO PELO MUNICÍPIO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Iaçu/BA contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por servidores públicos efetivos integrantes da carreira do magistério municipal, na qual se pleiteou o pagamento do 13º salário referente aos anos de 2008 e 2009. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, determinando o pagamento das referidas verbas, com base na remuneração integral dos autores, incluindo vantagens, gratificações e verbas incorporadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os servidores municipais têm direito ao recebimento do 13º salário relativo aos anos de 2008 e 2009, com base na remuneração integral; (ii) estabelecer se a ausência de apresentação de fichas financeiras e comprovantes de pagamento por parte do Município implica presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura aos servidores públicos o direito ao 13º salário com base na remuneração integral, nos termos do art. 7º, VIII, c/c art. 39, § 3º da CF/1988, sendo irrelevante o regime jurídico a que estejam submetidos, desde que se trate de cargo efetivo.
O Município, ora apelante, não apresentou comprovantes de pagamento ou fichas financeiras dos períodos reclamados, documentos esses sob sua guarda exclusiva, tampouco impugnou de forma específica as alegações contidas na exordial, atraindo para si o ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.
A omissão do ente público na apresentação dos documentos essenciais acarreta a presunção de veracidade dos fatos narrados pelos autores, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, inclusive desta Corte.
A responsabilidade do Município pelas obrigações salariais dos servidores é objetiva, não se eximindo em razão de gestões administrativas anteriores, conforme orientação do princípio da impessoalidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

O servidor público municipal tem direito ao recebimento do 13º salário com base na remuneração integral, nos termos do art. 7º, VIII, c/c art. 39, § 3º da CF/1988.
A ausência de apresentação, pelo Município, de fichas financeiras e comprovantes de pagamento gera presunção de veracidade das alegações autorais quanto ao inadimplemento das verbas pleiteadas.
A responsabilidade do Município por débitos salariais de seus servidores subsiste independentemente da gestão administrativa, sendo inaplicável a transferência do ônus da prova ao autor quanto a documentos de posse exclusiva da Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII; 39, § 3º; 37, II e § 2º; 41, caput. CPC/2015, arts. 373, II e 85, § 4º, II. Decreto nº 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 0000601-43.2012.8.05.0075, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 28.04.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 0001577-73.2011.8.05.0111, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, 1ª Câmara Cível, j. 13.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0000452-70.2010.8.05.0090
, oriundos da Comarca de Iacu, em que figuram como
apelante
MUNICIPIO DE IACU
e como apelado
ELISABETE FARIAS DO NASCIMENTO E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/
Relator

EA/03